Tribunal: TJMT
Processo: 1010449-85.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010449-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE VIEIRA - CPF: 089.732.908-27 (AGRAVANTE), GABRIEL HENRIQUE SANTOS VIEIRA - CPF: 070.685.611-28 (AGRAVADO), MARINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 694.549.651-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 694.549.651-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. S. V. (AGRAVADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA
IN NATURA –
PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – FINALIDADE PRECÍPUA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ATENDIDA – COMPENSAÇÃO DEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS ALIMENTANDOS – DESCABIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO GENITOR – EXECUÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS – SÚMULA 309 DO EG. STJ - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. 1. O eg. STJ tem admitido, sob o prisma da vedação ao enriquecimento ilícito, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos, pois, “
tratando-se de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, possível o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena de obrigar o executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento indevido do credor
” (STJ – Terceira Turma - REsp 1501992/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 20/03/2018, DJe 20/04/2018). 2. O verbete sumular 309 do eg. STJ encerrou a discussão sobre A questão, estabelecendo que o
“
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010449-85.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Alimentos
”

(Número Único 1049331-61.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por GABRIEL HENRIQUE SANTOS VIEIRA e JÚLIA SANTOS VIEIRA, esta representada por sua mãe MARINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS, admitiu a inexigibilidade da prestação alimentícia referente ao mês de outubro/2018, por verificar que a citação ocorrera somente no mês seguinte, e, assim, acolheu parcialmente a justificativa do executado/agravante para reconhecer que “
o débito em aberto corresponde a 50% da pensão alimentícia do mês de dezembro
(de 2018)”, mas, por entender que “
aquele que paga alimentos deve fazer conforme estabelecido na sentença/decisão, porquanto a conversão unilateral do acordo sobre pensão alimentícia formalizado judicialmente, que antes era em dinheiro, para prestações
in natura
, retira do título executivo sua força, e isso é vedado, salvo acordo ou posterior decisão judicial
”, admitiu a persistência do inadimplemento injustificado da prestação alimentícia e, por isso, decretou a prisão civil do executado/agravante (cf. Id. nº 91591487).

O agravante afirma que o MM. Juiz não poderia ordenar “
sua imediata prisão
”, pois, como a decisão agravada reconheceu a exigibilidade de apenas 50% da pensão alimentícia do mês de dezembro/2018, é evidente o erro dos cálculos dos exequentes/agravados, que “
apresentaram o valor integral, sem inserção dos referidos abatimentos no importe de 50% (cinquenta por cento), ou seja, configurando-se, categoricamente, o excesso de execução
”.

Sustenta que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, não há óbice à prestação de alimentos “
in natura
”, devendo, pois, haver “
necessário abatimento do valor cobrado de pagamentos já realizados
”, inclusive porque “
o colendo STJ reconheceu que o pagamento in natura pode ser, excepcionalmente, compensado com valores da pensão alimentícia
”; reafirma que “
o suposto débito foi efetivamente adimplido nos valores fixados à época, especialmente salientando-se que todas foram em prol dos beneficiários, configurando-se enriquecimento indevido a desconsideração de tais pagamentos realizados pelo agravante
” (cf. Id. nº 90862470 - págs. 6/8).

Argumenta, por outro lado, que “
a execução pela via coercitiva por prisão, deveria se limitar às três últimas parcelas vencidas antes da execução proposta em 30/10/2019
” e que “
os débitos anteriores devem ser cobrados em procedimento próprio
”; pontua que “
foram incluídas as parcelas relativas a outubro e dezembro de 2018, ou seja, de período anterior ao permitido em lei para o rito por prisão, as quais estão sendo cobradas, inclusive, por ação própria pelo rito da expropriação
” (
sic
– cf. Id. nº 90862470 - pág. 10).

Pede, pois, provimento do recurso, para que seja cassado “
o decreto de prisão
”, e acolhido o pedido de abatimento “
dos pagamentos
in natura
efetuados pelo agravante, com o reconhecimento da satisfação integral dos valores exequendos
”, ou, no mínimo, para que, reformada a decisão agravada, “
seja refeito o cálculo do valor executado
”, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo à interposição (
sic
– cf. Id. nº 90862470 - pág. 13).

A admissibilidade da interposição foi admitida em 29.06.2021, que concedeu efeito suspensivo
ao recurso de modo a impedir a prisão civil do executado/agravante pela dívida alimentar objeto da discussão (cf. Id. nº 92372484).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 95170477, os agravados ofertaram réplica aos fundamentos recursais e pediram o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, “
para suspender o decreto prisional do agravante
” (cf. Id. nº 96282470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, os exequentes/agravados expõem que a decisão judicial exequenda, proferida em 08/10/2018, “
fixou pensão alimentícia no valor equivalente a 5 salários mínimos, a ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês
”, mas, “
ainda que determinado judicialmente, o primeiro pagamento deveria ser realizado no dia 10/10/18, o que não ocorreu
”; dizem que o executado “
pagou somente o valor de R$490,00,
(...)
alegando que realizou ‘adiantamento’ no valor de R$4.289,50 custeando gastos dos filhos, juntado aos autos notas fiscais ilegíveis, referente a alimentos que diz ter pago ao filho Gabriel, bem como, roupas que não possuem sequer data de compra
”.

Ao final, pediram o “
cumprimento da sentença devidamente atualizada que perfaz o montante de R$10.435,23, referente a inadimplência do mês de outubro e a diferença que foi descontada indevidamente no mês de dezembro
” (
sic
– cf. Id. nº 91591483 - págs. 4/5).

Na impugnação, o executado/agravante pontua, de início, que somente foi citado em 01/11/2018, pelo que deveria ser excluído do cálculo do valor exequendo a prestação alimentícia referente ao mês anterior (outubro/2018), e explica que “
apenas e tão somente abateu valores desembolsados tanto com os filhos quanto com a genitora
(...)
porquanto naquele mês especificamente, já havia efetuado o pagamento de diversas despesas dos filhos
”; aduz que, além disso, “
efetuou um depósito no importe de R$ 2.290,00
(e)
abateu-se o que seria pago diretamente pela genitora com os valores provenientes da pensão alimentícia
” (
sic
– cf. Id. nº 91591485 - págs. 2/12).

A r. decisão agravada acolheu a impugnação quanto à exclusão da prestação alimentícia do mês de outubro/2018, mas rejeitou o pedido de abatimento dos valores pagos a título de alimentos “
in natura
” e, por admitir injustificável o inadimplemento, decretou a prisão civil do executado/agravante.

O artigo 1.707 do Código Civil dispõe que o direito a alimentos é insuscetível de compensação, devendo ser satisfeito de acordo com o valor, tempo e moda da fixação, assim dispondo:

“Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.

O posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores inclinava-se à interpretação rígida do dispositivo em foco, proclamando que “
não é
(seria)
cabível a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura, realizados por mera liberalidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp 1041402/DF - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 07/11/2017 - DJe 21/11/2017).

Há pouco tempo, porém, a Corte Superior de Justiça passou a abraçar interpretação mais mitigada da norma legal em questão, admitindo que, em caráter excepcional, o “
quantum
” da satisfação de alimentos
in natura
poderá ser deduzido do valor financeiro da pensão alimentícia de vida sempre quando de modo efetivo a finalidade precípua da prestação alimentar restar atendida, ou seja, sempre quando o propósito final de custeio das despesas/necessidades do alimentando restar atendido, pois, se tal não fosse possível, a satisfação da necessidade alimentar realizada
in pecúnia
, quando já satisfeita a necessidade por outro tipo de provimento, inclusive “in natura”, equivaleria a permitir a satisfação do direito em moldes
bis is idem
, e, por consequência, o enriquecimento ilícito do alimentando.

À propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO FIXADA EM PECÚNIA. ABATIMENTO DE PRESTAÇÃO "IN NATURA". POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE ALUGUEL, TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU DO IMÓVEL ONDE RESIDIA O ALIMENTADO. DESPESAS ESSENCIAIS. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. 1. Controvérsia em torno da possibilidade, em sede de execução de alimentos, de serem deduzidas da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia as despesas pagas "in natura" referentes a aluguel, condomínio e IPTU do imóvel onde residia o exequente. 2
.
Esta Corte Superior de Justiça, sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa, vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos. Precedentes. 3. Tratando-se de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, possível o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena de obrigar o executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento indevido do credor
. 4. No caso, o alimentante contribuiu por cerca de dois anos. de forma efetiva, para o atendimento de despesa incluída na finalidade da pensão alimentícia, viabilizando a continuidade da moradia do alimentado.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - REsp 1501992/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 20/03/2018 - DJe 20/04/2018)

No caso, os comprovantes exibidos pelo executado/agravante nos autos de origem mostram o pagamento de mensalidades escolares dos filhos/agravados no mês de novembro/2018; despesas com a formatura da filha/agravada Julia; fatura de telefone celular do filho/agravado Gabriel e boletos referentes à internet do apartamento onde residem os filhos (cf. Id. nº 90862475), gastos que, por óbvio, seriam custeados pela prestação alimentícia em valor pecuniário, de modo que, apesar da mudança arbitrária e unilateral da forma de pagamento da prestação alimentícia, a finalidade precípua e assistencial dos alimentos, embora fixados em prestações financeiras, acabou sendo atendida de outro modo e por prestação distinta “in natura”, hipótese que se afina perfeitamente à nova orientação hermenêutica conferia pelo STJ à regra do art. 1.707 do CC (STJ – Terceira Turma - REsp 1501992/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 20/03/2018, DJe 20/04/2018).

No tocante à admissibilidade da prisão civil por inadimplemento de prestações alimentícias antigas, vencidas há mais de três meses contados da propositura da demanda, o verbete sumular 309 do eg. STJ encerrou a discussão sobre essa questão, estabelecendo que o
“
débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

No caso, a própria decisão agravada admitiu que a execução de alimentos “
tem como objetivo a satisfação da diferença indevidamente descontada do mês de dezembro de 2018
” (cf. Id. nº 91591487 - pág. 6), mas, como a demanda só foi ajuizada em 28/10/2019, quase um ano depois (cf. Id. nº 91591483 - pág. 8), não há dúvida quanto à impossibilidade de decretação da prisão civil do executado/alimentante.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA:

RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA ATUAL. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR 309/STJ. (...) 2. Admissibilidade da prisão civil do devedor de alimentos quando se trata de dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo. Súmula n. 309/STJ” (STJ – 3ª Turma – RHC 144.872/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 11/05/2021 - DJe 14/05/2021).

“EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. (...) ADIMPLEMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO CIVIL. PRECEDENTES. (...) 4. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes” (STJ – 3ª Turma – HC 581.950/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 16/03/2021 - DJe 19/03/2021).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES ALIMENTARES REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E ÀS VINCENDAS. PRISÃO CIVIL. SÚMULA N° 309/STJ. (...) 1. Nos termos da Súmula nº 309 do STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo''. 2. Legalidade da prisão decretada na origem para cumprimento em regime domiciliar em razão da pandemia. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no RHC 128.550/PA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 07/12/2020 - DJe 11/12/2020).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a decisão hostilizada, afastar o decreto de prisão civil do agravante e
determinar o recálculo do valor da dívida exequenda já com o abatimento dos valores comprovadamente pagos
in natura
em proveito dos alimentandos/agravados no mês de dezembro
/2018
.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021